Tribunal: TJDFT
Processo: 0704087-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. MÉRITO. ALUGUEL. EFEITOS DA PANDEMIA. CORONAVÍRUS. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICÁVEL. REVISÃO DOS ÍNDICES AJUSTADOS. ANUÊNCIA DO LOCADOR. NECESSÁRIA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo mostram-se completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado. Preliminar rejeitada.
2. A teoria da imprevisão prevista no artigo 478 do Código Civil permite a resolução contratual, sendo possível o abatimento do preço apenas mediante acordo com o locador.
2.1. A situação de pandemia, que configura fortuito externo, impõe a dilação probatória para dirimir a relação jurídica entre as partes e avaliar a existência e extensão do direito alegado, a fim de que alterações contratuais não sejam excessivamente onerosas para uma das partes.
3. Na hipótese dos autos, pelo menos em sede de cognição sumária, não é possível o Judiciário, em razão de fato imprevisível e alheio a vontade das partes, imiscuir-se nas relações contratuais e determinar a isenção ou redução do valor prévio e livremente contratado, sob pena de violar o princípio da liberdade econômica.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.